Tribunal: TJES
Processo: 5015508-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015508-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO JOAO LAURETH
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015508-58.2022.8.08.0024

Recorrente:
ARLINDO JOAO LAURETH

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETRAN.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ENTREGA DE CNH.

PRETENDE O AUTOR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM O CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DE SUA
CNH
, ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E REGULAR. A
SENTENÇA
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. IRRESIGNADO, O RECORRENTE APRESENTOU
RECURSO INOMINADO
, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. ARGUMENTA, EM SÍNTESE, QUE FOI AUTUADO POR DIRIGIR COM A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO SUSPENSA, PORÉM NUNCA RECEBEU NOTIFICAÇÃO POSTAL ACERCA DA SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DE SUA CNH. ADUZ
A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, POIS A INFRAÇÃO QUE ENSEJOU O PROCESSO DE SUSPENSÃO OCORREU EM 31/07/2017 E O PROCESSO SOMENTE FOI INSTAURADO EM 17/09/2019, DEVENDO SER APLICADO O PRAZO DE DOIS ANOS PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. ALMEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, AFIRMANDO QUE HOUVE REGULARIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, ASSIM COMO A LEGALIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONSTATADA, ASSIM COMO INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SOBRE A QUESTÃO PREJUDICIAL, A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 182/2005, DIZ O SEGUINTE
: “
Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.”
DIFERENTEMENTE DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, PERCEBE-SE QUE NÃO HOUVE MÁCULA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. A PROPÓSITO, É INDISPENSÁVEL, PARA SE ASSEGURAR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, A EXPEDIÇÃO DE DUAS NOTIFICAÇÕES AO INFRATOR, SEJA “
POR REMESSA POSTAL
” (TELEGRAMA, SEDEX, CARTAS SIMPLES OU REGISTRADA), SEJA “
POR OUTRO MEIO TECNOLÓGICO HÁBIL
”:
UMA
PARA FIM DE CIÊNCIA DA INSTAURAÇÃO E
OUTRA
COM O PROPÓSITO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE, OPORTUNIZANDO A ENTREGA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO OU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. ALIÁS, O ENTENDIMENTO EM DESTAQUE RESTOU CONSOLIDADO ATRAVÉS DA SÚMULA 312 DO STJ,
IN VERBIS
:
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”
E MAIS, PARA ATINGIR O INTENTO, BASTA QUE A AUTORIDADE DE TRÂNSITO COMPROVE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO, MAS SEM A NECESSIDADE DE EXPEDIR TAIS NOTIFICAÇÕES MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO (AR), CONSOANTE DEFINIDO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 372/SP
(Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).
NO MESMO JULGADO, FOI DESTACADO:
“
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la, considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM AS SEGUINTES NOTIFICAÇÕES: A) AS INFRAÇÕES OCORRERAM ENTRE 2007 A 2008, DE MODO QUE A NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEU-SE ATRAVÉS DOS CORREIOS EM 18/07/2011 E CONCLUÍDA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO NA DATA DE 09/09/2013, O QUE DEMONSTRA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (RES. CONATRAN 182/2005, ART 10 C/C ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO). B) NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VIA CORREIOS EM 07/12/2011 E CONCLUÍDA VIA DIÁRIO EM 19/12/20213. C) NOTIFICAÇÃO DE BLOQUEIO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTOR EM 04/11/2016. COM ISSO, ESTÁ EVIDENCIADA A NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MEDIDA EM QUE O PRAZO QUINQUENAL RESTOU INTERROMPIDO A PARTIR DAS REFERIDAS NOTIFICAÇÕES, AS QUAIS, POR SINAL, FORAM TIDAS COMO ADEQUADAS NA SENTENÇA. NO MAIS, NÃO SE IDENTIFICA IRREGULARIDADE ALGUMA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)